Tribunal: TJBA
Processo: 8006216-05.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006216-05.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: MARIA HELENA DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de negligência das partes, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC. 2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para regular tramitação. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8006216-05.2018.8.05.0191, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelado, MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25